Tribunal: TJBA
Processo: 0329859-82.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0329859-82.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANATALIA BISPO DE JESUS e outros (4)

Advogado(s)
:
CLERISTON PITON BULHOES, RICARDO LUIZ SERRA SILVA JUNIOR

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros

Advogado(s)
:
MARLUZI ANDREA COSTA BARROS, MIZZI GOMES GEDEON DIAS, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO

ACORDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. PETROS. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE BENEFÍCIO SUPLEMENTAR. PRETENSÃO DE EXTENSÃO, AOS INATIVOS, DE “NÍVEIS SALARIAIS” CONCEDIDOS POR ACT (2001, 2002, 2004, 2005 E 2006), DO PCAC/2007 E DA RMNR. ALEGAÇÕES DE PARIDADE/ISONOMIA COM BASE NO ART. 41 DO REGULAMENTO PETROS, COMUNICADOS INTERNOS E SUPOSTO PRÉVIO CUSTEIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PETROBRAS. TEMA 936/STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS (TRATO SUCESSIVO). MÉRITO. REGULAMENTO APLICÁVEL É O VIGENTE NA DATA DA ELEGIBILIDADE. TEMA 907/STJ. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME ANTERIOR. RMNR E PCAC/2007 NÃO SE QUALIFICAM COMO REAJUSTE GERAL LINEAR, MAS COMO POLÍTICA REMUNERATÓRIA/REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS DESTINADA A EMPREGADOS DA ATIVA. “NÍVEIS” DE ACT NÃO CONFIGURAM ÍNDICE GERAL DE REAJUSTE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO REGULAMENTAR E DE PRÉVIA FORMAÇÃO DE RESERVA MATEMÁTICA. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO EQUILÍBRIO ATUARIAL. TEMAS 736, 955 E 1.021/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AUTOMÁTICA DE VANTAGENS DOS ATIVOS AOS BENEFÍCIOS EM MANUTENÇÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS (ART. 85, § 11, CPC). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Preliminar. Patrocinadora. Ilegitimidade passiva ad causam. Ações envolvendo concessão/revisão de benefício de previdência complementar fechada devem ser dirigidas à entidade de previdência, não à patrocinadora. Tema 936/STJ.

2.

Prescrição. Obrigações de trato sucessivo. Incidência apenas sobre as parcelas anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento, sem atingir o fundo de direito. Súmula 291/STJ.

3.

Regulamento aplicável. Tema 907/STJ. O cálculo da renda mensal inicial e os critérios de reajuste observam o regulamento vigente na data da implementação das condições de elegibilidade, inexistindo direito adquirido a regulamento pretérito, assegurado apenas o direito acumulado.

4.

Paridade e custeio. Art. 41 do Regulamento PETROS. Reajuste “nas mesmas épocas” dos reajustes gerais, sem paridade absoluta de índices ou extensão automática de progressões, reclassificações, PCAC/2007 ou RMNR. Necessidade de prévio custeio e preservação do equilíbrio atuarial (CF, art. 202; LC 109/2001). Temas 736, 955 e 1.021/STJ.

5.

Natureza das parcelas. RMNR e PCAC/2007. Políticas remuneratórias/reclassificação de cargos aplicáveis aos ativos. “Níveis” de ACT não constituem reajuste geral linear. Ausência de previsão regulamentar específica e de reserva matemática inviabiliza a repercussão nos benefícios em manutenção. Precedentes.

6.

RECURSO DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS (CPC, ART. 85, § 11), OBSERVADA A GRATUIDADE.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0329859-82.2014.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ANATALIA BISPO DE JESUS e outros (4)
e como apelados
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, na forma do voto da relatora.